Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. IMPLEMENTAÇÃO DE PARCELA DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. IDR NÃO ADMITIDO. MATÉRIA AFETADA EM REPERCUSÃO GERAL. TEMA 864 DO E. STF. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O IDR no 20170020112088 proposto nesta Corte não foi admitido, porque se entendeu que a matéria tratada coincidia com a analisada pelo E. STF.

2. A Corte Suprema na apreciação sob o rito de repercussão geral do RE no 905.357/RR fixou na Tese no 864 o entendimento de que “Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”

3. Até o início do pagamento, em março de 2022, o Distrito Federal não dispunha, conjuntamente, de previsão e dotação orçamentária para adimplemento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.181/2013 para a carreira médica.

4. A ausência de dotação orçamentária impede o pagamento retroativo do reajuste pleiteado com base Lei Distrital no 5.181/2013, sob pena de violação ao determinado na Súmula Vinculante no 37 do E. STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

5. Apelo conhecido e desprovido.